Tribunal: TJMT
Processo: 1017301-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017301-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Citação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), JOATAN AVELINO DELMONDES - CPF: 173.954.451-04 (AGRAVANTE), ANA MARQUES CABRAL - CPF: 522.050.291-34 (AGRAVADO), GILBERTO MARQUES SANTANA - CPF: 570.038.151-68 (AGRAVADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), AUDENIA FLAVIA PEREIRA DE SOUZA DELMONDES - CPF: 856.380.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN MACEDO DELNONDES - CPF: 886.576.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO RECEBIDA POR UM DOS RÉUS IRMÃOS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO – CITAÇÃO PROCEDIDA VIA AR – RECEBIMENTO POR UM DOS RÉUS – IRMÃOS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELO OUTRO IRMÃO -

RÉUS RESIDENTES NO MESMO ENDEREÇO – VÍNCULO FAMILIAR – PARTES NA AÇÃO E NO CONTRATO – CITAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a citação efetivada, via postal, com carta AR entregue no endereço do réu, desde que recebida e devidamente assinada, ainda que por terceiro familiar, também réu na ação.

A disposição legal determina que seja entregue a citação ao próprio réu com sua assinatura de recebimento. Contudo, no caso dos autos, há uma peculiaridade haja vista que os réus são irmãos, e quando da citação o réu Jonatan recebeu as citações, sem qualquer óbice aliado ao fato de que o agravante não demonstra residir em outro endereço.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020